Tribunal: TJMT
Processo: 1066113-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. CONCLUSÃO N.o 11/1a TR-TJMT. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. ANOTAÇÃO ANTERIOR EXCLUÍDA. CONCOMITÂNCIA DE EXISTÊNCIA. SÚMULA 385/STJ E CONCLUSÃO N.o 3/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a prova da contratação, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 2- CONCLUSÃO N.o 11/1a TR-TJMT: “CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO” 3- Restou demonstrado (id. 257979670), que o Recorrente, à época da inclusão da negativação em debate, possuía outro registro em coexistência, mesmo que posteriormente excluído. 4- No caso, havendo registros anteriores excluídos antes da propositura da demanda, contudo, coexistentes com a anotação combatida, não afastam os efeitos da Súmula 385/STJ. 5- CONCLUSÃO N.o 3/1a TR-TJMT: “ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL”. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3- considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066113-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GELCIMAR CABRAL DE FREITAS - CPF: 625.385.001-68 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025